Tribunal: TCU
Processo: 006.755/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2503/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.755/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bárbara Spadaccino (CPF XXX.868.457-XX) ; Djalma César de Araújo (CPF XXX.489.057-XX) ; Felipe de Jesus Paiva do Nascimento (CPF XXX.521.747-XX) ; Juliana Sant Anna de Assis do Nascimento (CPF XXX.476.577-XX) ; Luana Lopes Valeriano Alves Caetano (CPF XXX.407.857-XX) ; Marcelo Calmon Ferreira da Silva (CPF XXX.812.077-XX) ; Nigangi Belone de Oliveira Rosa (CPF XXX.922.737-XX) ; Raquel Alves Pinheiro (CPF XXX.533.914-XX) ; Renata Daniel Levino (CPF XXX.463.077-XX) e Vanderléia Correa Tito (CPF XXX.737.557-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.